Tribunal: TJES
Processo: 5004796-68.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004796-68.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KAROLINY ROSSI

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004796-68.2024.8.08.0014

APELANTE: KAROLINY ROSSI

APELAD
OS
: NU PAGAMENTOS S.A. E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Karoliny Rossi em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos de ação de ressarcimento e indenização por danos materiais e morais contra Nu Pagamentos S.A. e outros, indeferiu a inicial e cancelou a distribuição por inércia no recolhimento das custas processuais, após a parte não comprovar sua hipossuficiência ou efetuar o pagamento parcelado das custas, conforme determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a regularidade da decisão que indeferiu a inicial e cancelou a distribuição por inércia no recolhimento das custas iniciais, e (ii) a concessão ou não da gratuidade de justiça, tendo em vista o não cumprimento das determinações judiciais para comprovar a hipossuficiência financeira da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora foi intimada a comprovar sua hipossuficiência ou a efetuar o pagamento parcelado das custas iniciais, mas permaneceu inerte, não atendendo às determinações judiciais.

4. A inércia no cumprimento das ordens do juízo, após intimação para o recolhimento das custas ou para comprovação da hipossuficiência, é suficiente para justificar o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

5. A jurisprudência é firme no sentido de que a concessão de gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, não podendo ser concedida apenas com base na presunção de hipossuficiência.

6. Mesmo em sede recursal, a apelante não apresentou documentos que comprovassem sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, não havendo razão para reverter a decisão de primeiro grau.

7. O pedido de gratuidade de justiça, caso concedido em grau recursal, tem efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que determinou o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição.

Tese de julgamento
:

1. O não cumprimento das determinações judiciais para o recolhimento das custas iniciais ou a comprovação de hipossuficiência financeira autoriza o indeferimento da inicial e o cancelamento da distribuição.

2. A gratuidade de justiça não pode ser concedida com base em presunção de hipossuficiência, sendo necessária a efetiva comprovação da incapacidade de arcar com as custas processuais.

3. O deferimento da gratuidade de justiça em grau recursal tem efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, § 2º, 290.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 02/02/2017.
TJDF, AGI 07197.99-16.2023.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 16/08/2023.
TJ-MG, AC 10000220764278001 MG, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 11/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
KAROLINY ROSSI

em face da sentença (ID nº 11239056) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina que, nos autos da
“ação de ressarcimento e indenização por danos materiais e morais”
ajuizada em desfavor de
NU PAGAMENTOS S.A. E OUTROS,
determinou, ante a inércia no recolhimento de custas, o indeferimento da inicial com o cancelamento da distribuição efetuada.

Em suas razões recursais (ID 11239057), a recorrente pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas no ID 11587494, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, não obstante os argumentos apresentados pela recorrente, entendo que estes não merecem prosperar.

Isso porque embora tenha a apelante sido intimada (ID 11239042) pelo Magistrado em
16 de maio de 2024
para comprovação, no prazo de 15 dias, do quadro de hipossuficiência, deferindo-se, desde logo, a
viabilidade de parcelamento do valor de R$ 300,00 (trezentos reais) de custas processuais em 2 prestações
, se limitou a recorrente a apresentar réplica à contestação (ID 11239053) sem cumprir quaisquer das determinações do juízo primevo.

Dessa forma, restou exarada certidão (ID 11239055) no sentido de que decorreu o prazo
“[...] sem o recolhimento

das custas processuais iniciais
” que, por sua vez, culminou com a sentença impugnada.

Assim, compulsando os autos, verifica-se que, apesar de intimada para comprovar a alegada insuficiência de recursos para fins de concessão integral da gratuidade de justiça ou efetuar o pagamento das custas iniciais de forma parcelada, a parte autora não o fez.

Ora, como a parte autora se manteve inerte, descumprindo determinação judicial em tal sentido, tenho por adequada a sentença que determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do que prevê o artigo 290 do CPC.

Nesse sentido, vejamos o entendimento da jurisprudência pátria:

[...]
Quedando-se inerte a parte, apesar de devidamente intimada para recolher as custas da ação, deve-se extinguir o processo sem a apreciação do mérito, procedendo-se ao cancelamento da distribuição.
(TJPB; AC 0809164-75.2020.8.15.2001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 10/04/2023 - destaquei).

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao embargante. Insurgência. Descabimento.
Hipótese em que o embargante não cumpriu a determinação do juízo de primeiro grau para que apresentasse documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência alegada
.
Ademais, os elementos constantes dos autos não permitem concluir que o requerido faz jus à gratuidade de justiça
. RECURSO NÃO PROVIDO. (
TJSP;
AI 2064633-83.2023.8.26.0000, Rel. Des.
RENATO RANGEL
, Décima Primeira Câmara de Direito Privado, DJ 12.4.2023 – destaquei).

Assim, considerando que nem mesmo em sede recursal a autora apresentou documentos que evidenciem sua suposta impossibilidade de arcar com as custas iniciais, não vejo como alterar o entendimento adotado em primeira instância. Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes
:

[...] 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. A norma prevista no art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2º, do CPC. Assim, deve haver o exame, no caso concreto, sobre a alegada hipossuficiência financeira.
3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo
. [...] (TJDF; AGI 07197.99-16.2023.8.07.0000; 174.6168; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Alvaro Ciarlini; Julg. 16/08/2023; Publ. PJe 30/08/2023)

[...]
1. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo
.[...] (TJDF; AGI 07006.02-41.2023.8.07.9000; 173.0306; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Mario-Zam Belmiro Rosa; Julg. 13/07/2023; Publ. PJe 28/07/2023)

Ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
“afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o Magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do Magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento' (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017) [...]”
(STJ, AgInt no REsp 1854007/RS, Relator: Ministro: Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJ 27.8.2020).

Salienta-se que, ainda que fosse concedido o beneplácito nesta seara recursal, sua concessão operaria efeitos meramente
ex nunc
, de modo que não retroagiria a fim de alcançar situações anteriores. Nesse sentido perfilha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 1861703 PR 2021/0084736-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/12/2021, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

Nesse sentido, cito a jurisprudência pátria, senão vejamos:

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMINAR CONCEDIDA. VEÍCULO APREENDIDO.SENTENÇA PROCEDENTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REALIZADO APÓS SENTENÇA. COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA COM EFEITOS EX NUNC. BENEFÍCIO DESTINADO À GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA, E NÃO PARA SERVIR DE ESCUSA DA RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. - Uma vez que o pedido de concessão da benesse foi realizado somente em grau recursal, sendo devidamente comprovada sua necessidade, é possível o provimento do pedido.
Contudo, embora a apelante almeje a concessão da benesse a fim de eximir-se do pagamento dos ônus sucumbenciais, veja-se que o deferimento do benefício de gratuidade da justiça possui efeito ex nunc, não atingindo, por conseguinte, condenações pretéritas
-A assistência judiciária tem por finalidade garantir o amplo acesso à justiça, não podendo o instituto ser desviado apenas para servir de escusa à responsabilidade sucumbencial do derrotado. Recurso não provido. (TJ-PR - APL: 00180699020188160014 PR 0018069-90.2018.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 10/07/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADES DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL, C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MEDIANTE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO FEITO APENAS EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO QUE NÃO RETROAGE. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA COM EFEITO EX NUNC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso em questão, o objeto do recurso de apelação é tão somente o pedido de gratuidade da justiça dos requeridos, ora apelantes, em relação ao ônus da sucumbência.
2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita tem efeito prospectivo, não retroagindo para atingir as despesas e/ou condenações anteriores ao pedido, ou seja, a concessão da benesse possui efeito ex nunc, e não, ex tunc.
3. Em que pese a gratuidade possa ser concedida em grau de recurso, é cediço que o deferimento do benefício não retroage para abranger os ônus sucumbenciais que já foram impostos à parte quando ela não era beneficiária da justiça gratuita. 4. Apelo conhecido e parcialmente provido apenas para conceder a assistência judiciária gratuita aos recorrentes tão somente com eficácia ex nunc. (TJ-TO - Apelação Cível: 0007231-51.2019.8.27.2729, Relator: JOCY GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA EM GRAU RECURSAL - DISPENSA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PRÉVIAS - PRETENSÃO DE ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU - EFEITOS EX NUNC - RECURSO NÃO PROVIDO. - Formulado pedido de concessão da assistência judiciária gratuita em grau recursal, sendo preenchidos os requisitos para o deferimento da benesse, fica dispensado o recolhimento das custas recursais prévias -
Considerando que a justiça gratuita produz efeitos ex nunc e o deferimento ocorreu após a condenação nas custas e honorários na sentença, não há que se falar em suspensão da exigibilidade de tais valores
. (TJ-MG - AC: 10000220764278001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis/21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 12/05/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida que determinou, ante a inércia no recolhimento de custas, o indeferimento da inicial com o cancelamento da distribuição efetuada.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista a inexistência de condenação de honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/02/2025 às 16:10:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55458011022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.